Tribunal: TJMT
Processo: 1017496-76.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017496-76.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - CPF: 861.609.581-00 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - CPF: 861.609.581-00 (ADVOGADO), FRAMEL DA SILVA ABREU - CPF: 053.864.841-41 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), JOSENIL GOMES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS, EM CONCURSO FORMAL (DUAS VÍTIMAS) - DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES ALTERNATIVAS - PRELIMINAR DA PGJ - NÃO CONHECIMENTO - FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA, PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA E APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - MATÉRIAS APRECIADAS NO JULGAMENTO DE HC ANTERIOR -

REEXAME PELO MESMO COLEGIADO - IMPERTINÊNCIA - PRELIMINAR ACOLHIDA - IMPETRAÇÃO DELIMITADA - LAPSO DE

APROXIMADAMENTE 6 (SEIS) ANOS ENTRE O FATO E A INCLUSÃO DO MANDADO NO
BANCO NACIONAL DE MONITORAMENTO DE PRISÕES-
BNMP -
FUNDAMENTAÇÃO SOBRE O RISCO ATUAL QUE A LIBERDADE DO PACIENTE POSSA CAUSAR NECESSÁRIA - REITERAÇÃO DELITIVA - AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - JULGADOS DO STJ E TJMT - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

Se as matérias deduzidas foram apreciadas em HC anterior, apresenta-se impertinente o reexame pelo mesmo colegiado (S
TJ, AgRg no HC no 290.203/RJ; TJMT,
HC NU 1003256-87.2019.8.11.0000; HC NU 1008033-13.2022.8.11.0000).

Se o mandado de prisão
“
não se encontrava registrado no BNMP - Banco Nacional de Monitoramento de Prisões”, “por falha administrativa
” -
“há mais de três anos”
-, afigura-se necessária
“fundamentação sobre o risco atual que o estado de liberdade do paciente possa causar”
(STJ, HC no 627.210/BA).

A prisão preventiva deve evidenciar a contemporaneidade dos fatos indicativos da necessidade dessa medida cautelar (STJ, HC 500.069/SP;
HC no 144060/2015).

“Conquanto tenha sido reconhecido que a ordem pública precisa ser resguardada, com a consequente imposição de restrições à liberdade do recorrido, não pode ser de maneira tão gravosa como a sua prisão preventiva que, neste momento, mostra-se desarrazoada pelo decurso do tempo entre os fatos em apuração e o julgamento deste recurso. Todavia, ante a necessidade de se garantir a ordem pública, por conta da gravidade concreta dos fatos em alusão e da possível reiteração criminosa do recorrido, ainda que não guarde contemporaneidade, faz-se necessária a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 282, § 6o c/c 319 do Código de Processo Penal.”
(TJMT, HC NU 0001879-84.2017.8.11.0092)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1017496-76.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
POCONÉ

IMPETRANTE(S): DR. LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES

PACIENTE(S): FRAMEL DA SILVA ABREU

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de FRAMEL DA SILVA ABREU contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos de ação penal (Código 131410; NU

0000446-43.2017.8.11.0028), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, em concurso formal (duas vítimas) - art. 157, § 2o, I e II, c/c art. 70, ambos do CP - (
www.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) a prisão violaria o princípio da presunção da inocência; 3) não haveria contemporaneidade
“entre a data dos fatos e a expedição do mandado de prisão”
; 4) o paciente possui endereço certo, família constituída e exerce ocupação lícita, de modo que as medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por cautelares alternativas e expedido contramandado (ID 141618651), com documentos (ID 141618652/ID 141618658).

O pedido liminar foi indeferido (ID 142122186).

O Juízo singular prestou informações (ID 143493188).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo conhecimento parcial e denegação, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus - Roubo majorado - Prisão preventiva - Ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva - Violação ao princípio da presunção da inocência - Aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão - Mera reiteração de pedidos formulados em outro writ (HC no 1009743-10.2018.8.11.0000, ocasião em que foi denegada a ordem pela Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça - Alegada ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e o decreto prisional - Não acolhimento - Fundamentação do decreto prisional à época dos fatos que subsiste até o presente momento - Requisitos legais que ainda permanecem hígidos - Condições pessoais favoráveis - Irrelevância - Premissa do STJ e Enunciado Criminal no 43 do TJMT - Pela denegação da ordem em relação aos predicados pessoais favoráveis e falta de contemporaneidade do decreto cautelar e pelo não conhecimento dos demais pleitos, ante a reiteração de pedidos.
”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 144196174)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE “NÃO CONHECIMENTO”)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. Procuradoria de Justiça Criminal suscita a
“o não conhecimento”
das teses relativas
“a ausência de fundamentação na decretação da
prisão preventiva, violação do princípio da presunção de inocência e suficiência de outras medidas cautelares”
por terem sido
“anteriormente submetidas ao julgamento desta Corte de Justiça, nos autos de Habeas Corpus no 1009743-10.2018.8.11.0000
”
(ID 144196174).

Vejamos.

De fato, essas matérias [
fundamentos da prisão preventiva, ofensa ao princípio da presunção da inocência e a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas] foram apreciados por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do HC NU 1009743-10.2018.8.11.0000, em 18.9.2018, o qual foi denegado mediante as seguintes premissas:

“A ‘
fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar’
(STF, HC no 137558AgR).

‘O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.’
(TJMT, Enunciado Criminal 6)

A prisão preventiva afigura-se compatível com o princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e
‘somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo’
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

‘Os fundamentos adotados para a imposição de prisão indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.’
(STJ, RHC no 86.516/PA)

‘A reiteração criminosa específica não autoriza a substituição da custódia preventiva por medidas alternativas.’
(TJMT, HC no 71201/2016)

Se as matérias deduzidas foram apreciadas em HC anterior, apresenta-se impertinente o reexame pelo mesmo colegiado (S
TJ, AgRg no HC no 290.203/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2014; TJMT,
HC NU 1003256-87.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 17.5.2019; HC NU 1008033-13.2022.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 14.6.2022).

Com essas considerações,
ACOLHE-SE
a preliminar para delimitar a impetração às assertivas de ausência de contemporaneidade e predicados favoráveis.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 27.7.2018, o Juízo singular recebeu a inicial acusatória e decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] Analisando os autos, em juízo introdutório, verifico que estão preenchidos os requisitos indispensáveis para a formalização da denúncia, bem como presentes as condições gerais e específicas da ação penal.

Com efeito, há nos autos prova da materialidade do crime imputado aos acusados, assim como indícios de que foram eles os autores do delito, inexistindo qualquer razão de rejeição da denúncia.

Isto posto, RECEBO a denúncia ofertada contra os acusados, como incursos nas sanções nela descrita. [...]

DA PRISÃO PREVENTIVA DOS DENUNCIADOS [...]

No particular, tenho pela presença dos requisitos legais suso mencionados. Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos se extrai a comprovação da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, precipuamente diante do depoimento da vítima onde reconhecem Framel da Silva Abreu e Josenil Gomes dos Santos como autores do delito de roubo.

Outrossim, necessário salientar que os denunciados são recalcitrantes na prática de crimes, eis que Framel da Silva já responde a crimes contra o patrimônio sob o código no 129812, cód no 431246, cód no 478045 e Josenil já responde a ações penais, sob o código no 129812 e cód no 478045, todos nesta Comarca ou na Comarca de Várzea Grande.

Destarte, não podemos olvidar que estamos diante de recidiva delituosa, a qual segundo exegese de nossos Sodalícios, afronta a ordem pública, verbis: [...]

Além disto, o moderno conceito de ordem pública passa, necessariamente, pela gravidade do crime, sendo imperioso preservar a credibilidade da Justiça em face desta, bem como em virtude da repercussão do crime. É este o magistério de Júlio Fabbrini Mirabete: [...]

Ademais, verifica-se que a pena imposta ao delito investigado, qual seja, art. 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal, é compatível com o disposto no art. 313, I, do CPP.

Isto posto, com escoro no art. 312 e art. 313, inciso I, ambos do CPP, DECRETO a prisão PREVENTIVA de JOSENIL GOMES DOS SANTOS, epíteto ‘Josi’ e FRAMEL DA SILVA ABREU, devendo permanecer custodiados até ulterior deliberação [...].”
(Kátia Rodrigues Oliveira, juíza de Direito - Sistema
Primus
- Código 131410)

Em 23.8.2018, indeferiu pleito revogatório por entender que:

“[...] Compulsando os autos verifico que o réu teve a prisão preventiva decretada no bojo do recebimento da denúncia na data de 27.07.2018 (ref. 03), sendo que está ainda não foi cumprida.

Após, criteriosa análise dos autos, verifico que subsistem os requisitos para manutenção da segregação preventiva do acusado, eis que da data da decretação da prisão preventiva não ocorreram fatos que motivem sua revogação. [...]

A materialidade do crime em questão restou devidamente comprovada pelos documentos constantes no inquérito policial encartado ao presente feito.

A autoria encontra-se consubstanciada pelo Boletim de Ocorrência n° 2016.341440, bem como pelos demais documentos acostados no inquérito policial, precipuamente diante do depoimento da vítima onde reconhece Framel da Silva Abreu como autor do delito de roubo.

Outrossim, impende salientar que o réu é useiro e vezeiro na prática de crimes, eis que já responde a crimes contra o patrimônio sob o código no 129812, cód. no 431246, cód. no 478045, todos nessa Comarca e na Comarca de Várzea Grande. [...]

Diante de tais considerações, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulada em favor de FRAMEL DA SILVA ABREU [...].”
(Sistema
Primus
- Código 131410; PJE
NU

0000446-43.2017.8.11.0028
)

Em 28.8.2018, foram expedidas cartas precatórias com a finalidade de citar o paciente e o correu Josenil Gomes dos Santos (
PJE
NU

0000446-43.20147.8.11.0028
).

O paciente foi citado no dia 2.10.2018 e apresentou resposta à acusação em 16.10.2018 (
PJE
NU

0000446-43.20147.8.11.0028
).

Em 21.10.2020, o corréu Josenil Gomes dos Santos foi citado por edital, por não ter sido localizado para citação pessoal (
PJE
NU

0000446-43.20147.8.11.0028
).

Em 20.10.2022, o juiz da causa manteve a segregação cautelar nestes termos:

“[...] Percebe-se ainda que a alegação da defesa de que os mandados de prisão foram expedidos somente em
19/08/2022,
não merece credibilidade, conforme mencionado nos relatórios o mandado de prisão fora expedido em
28/08/2018, sendo assim, tratando-se apenas de mera inclusão no sistema BNMP.

Após criteriosa análise dos autos verifico que subsistem os requisitos para manutenção da segregação preventiva do réu, eis que da data da decretação da prisão preventiva, não ocorreram fatos que motivem sua revogação, e se analisando todas as circunstâncias fáticas e documentais constantes nos autos verifica-se que persistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva. [...]

No particular, tenho pela presença dos requisitos legais suso mencionados. Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos se extrai fortes indícios da materialidade delitiva, através de boletim de ocorrência, termo de reconhecimento e até mesmo confissão, fazendo presente também indícios de autoria.

Ademais, trata-se de crime doloso contra o patrimônio, em concurso de pessoas e uso de arma de fogo, o qual renderam as vítimas mediante emprego de violência, subtraíram para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em 1 (uma) mala de viagem, 1 (um) notebook da marca Philco, 2 (dois) Tablets da marca Hyundai de cor preta, 1 (um) DVD portátil da marca Bak, 15 (quinze) aparelhos celulares da marca LG de cor preto, 2 (duas) mochilas camufladas, 1 (um) aparelho celular da marca BLU de cor branco, 6 (seis) caixinhas de som, 20 (vinte) bonés e 1 (um) chapéu camuflado, objetos avaliados em
R$15.820,00 (quinze mil oitocentos e vinte reais).

Destaca-se ainda a folha de antecedentes criminais do acusado, onde o mesmo possui vários registros criminais, pela pratica de delito contra o patrimônio tanto na presente comarca como em Várzea Grande, sendo as mesmas cidades distantes cerca de 100 km, na qual o réu reiteradamente vem cometendo os delitos.

Ademais, não há nenhum respaldo legal ou justificativa razoável que justifiquem o deferimento do pedido da defesa uma vez que, na hipótese dos autos, as medidas cautelares diversas da prisão, em face das peculiaridades do caso, não se mostram suficientes à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista que o acusado é insistente na prática delitiva. [...]

Bem como trazidos nos autos documentos, que favorecem que o acusado tem uma boa conduta por si só não obstem a segregação cautelar quando preenchidos os requisitos para a manutenção ou decretação de preventiva.

Destarte, o requisito ora citado serve como meio de atendimento ao devido processo legal, voltado pelo seu aspecto de garantir a livre produção de provas, o que se faz necessário tendo em vista que os autos se encontram pendentes de instrução.

Com efeito, sopesando as informações e indícios de autoria e materialidade constante nos autos, verifica-se a necessidade de manutenção da prisão preventiva do denunciado, pela garantia da ordem pública e pela conveniência da instrução criminal.

Por fim, verifica-se que a pena imposta ao delito imputado, qual seja o do artigo 157, §2o, inciso I e II Código Penal
(redação antiga)
, é compatível com o disposto no artigo 313, I, do CPP.

Assim, restando devidamente comprovadas nos autos às circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, deve ser mantida a prisão preventiva do réu, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, I todos do Código de Processo Penal.

Diante de tais considerações, presentes os requisitos dos artigos 312,
caput,
e 313, inciso I do CPP
, INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor de
FRAMEL DA SILVA ABREU [...].”

(Katia Rodrigues Oliveira, juíza de Direito - PJE NU

0000446-43.20147.8.11.0028).

Pois bem.

O fato teria sido praticado em 24.10.2016, ao passo que a prisão preventiva foi decretada no recebimento da denúncia [em 27.7.2018], com expedição do mandado em 28.8.2018 (PJE NU

0000446-43.20147.8.11.0028 - ID

6578284).

Ocorre que, embora tenha expedido o mandado, não houve a
“inclusão no sistema BNMP”
, a qual ocorreu somente em 19.8.2022, ou seja,
aproximadamente 6 (seis) anos, após o fato.

Em situação semelhante, em que o mandado de prisão
“
não se encontrava registrado no BNMP - Banco Nacional de Monitoramento de Prisões -, por falha administrativa
” -
“há mais de três anos”
-, o c. STJ entendeu pela necessidade de
“fundamentação sobre o risco atual que o estado de liberdade do paciente possa causar”
(STJ, HC no 627.210/BA - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 15.3.2021).

No caso, o Juízo singular [em 20.10.2022], após inclusão do mandado no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões-BNMP, indeferiu a revogação da custódia sem acrescentar qualquer fundamento novo que justifique a higidez da prisão preventiva.

O paciente responde a outras duas ações penais por roubo e furto, praticados em 15.9.2016 e 19.11.2016 (PJE NU 0004295-33.2019.8.11.0002),e possui uma condenação por roubo praticado em 21.9.2016, ou seja, todas as condutas foram cometidas há mais de 6 (seis) anos, a demonstrar ausência de contemporaneidade.

Com efeito, a prisão preventiva deve evidenciar a contemporaneidade dos fatos indicativos da necessidade dessa medida cautelar (STJ, HC 500.069/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 27.5.2019;
HC no 144060/2015 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 6.11.2015).

Isso porque,
“quem passa longo período em liberdade, sem cometer outras infrações penais e não perturba a instrução, por óbvio, pode permanecer solto até decisão final, com trânsito em julgado”
(NUCCI, Guilherme de Souza Nucci. Código de Processo Penal comentado. 10a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,2011, p. 658).

Assim sendo,
apresenta-se imperativa a substituição da custódia corporal por medidas cautelares alternativas, sobretudo ao se considerar o envolvimento do paciente em crime análogo (STJ, HC 509.030/RJ - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 30.5.2019).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Conquanto tenha sido reconhecido que a ordem pública precisa ser resguardada, com a consequente imposição de restrições à liberdade do recorrido, não pode ser de maneira tão gravosa como a sua prisão preventiva que, neste momento, mostra-se desarrazoada pelo decurso do tempo entre os fatos em apuração e o julgamento deste recurso. Todavia, ante a necessidade de se garantir a ordem pública, por conta da gravidade concreta dos fatos em alusão e da possível reiteração criminosa do recorrido, ainda que não guarde contemporaneidade, faz-se necessária a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 282, § 6o c/c 319 do Código de Processo Penal.”
(HC N.U 0001879-84.2017.8.11.0092 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva -

Terceira Câmara Criminal - 8.5.2018)

Com essas considerações, impetração
conhecida e CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem
para substituir
a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial;
3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço
(CPP, art. 319, I e IV), sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedir o apto contramandado de prisão, observadas as medidas cautelares impostas
e a advertência de revogação na hipótese de descumprimento de qualquer delas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022